Tribunal: TJBA
Processo: 8000144-08.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000144-08.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALBERTINO PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: Município de Itabuna e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
FALECIMENTO D
O
AUTOR ANTES DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. SENTENÇA
QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INDEVIDOS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

N
a origem,
trata-se de Ação de Obrigação de

Fazer que visava a
condenação do Estado da Bahia
e do Município de Itabuna ao fornecimento de medicamento Xarelto (Rivaroxabana) 20mg. Em virtude do falecimento do autor, foi proferida sentença de extinção sem resolução do mérito, isentando as partes do pagamento de honorários e custas.

A
controvérsia se resume à possibilidade de condenação do Estado da Bahia
e do Município de Itabuna
ao pagamento de honorário
s
advocatícios à DPE.

No caso, o mérito da demanda sequer foi analisado, tendo a Parte Autora dado causa à instauração do processo que fora extinto, não sendo possível impor aos Réus os honorários de sucumbência.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
nº
8000144-08.2019.8.05.0113
,
em que figura como apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
e apelados
ESTADO DA BAHIA
e MUNICÍPIO DE ITABUNA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO à
apelação
, pelas razões adiante alinhadas.